Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-71.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato contra idoso. Golpe da panela. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. Autoria e materialidade. Dosimetria da pena. Reparação de danos materiais. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta por dois réus contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato contra idoso (art. 171, § 4o, do CP), no contexto do chamado "Golpe da Panela".
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a nulidade da condenação baseada em reconhecimento fotográfico sem as formalidades do art. 226 do CPP; (ii) a comprovação da autoria e do dolo, especificamente quanto ao corréu que atuou como motorista; (iii) a valoração negativa da culpabilidade por cometimento de crime durante cumprimento de pena anterior; (iv) a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva nesta fase processual; (v) a aplicação da Súmula 231 do STJ; e, (vi) a manutenção da indenização por danos materiais.
III. Razões de decidir.
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a validade do reconhecimento fotográfico quando este é corroborado por outros elementos de prova independentes e idôneos, não sendo a única base para a condenação.
4. O acervo probatório, composto por imagens de câmeras de segurança, transações bancárias, depoimentos coerentes das vítimas e confissão parcial, demonstra a materialidade e a autoria delitiva.
5. A atuação como motorista para transporte de comparsas e garantia de fuga em crimes patrimoniais configura coautoria e evidencia o dolo, afastando a alegação de desconhecimento da ilicitude.
6. O cometimento de novo delito enquanto o agente cumpre pena por outra condenação demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
7. A unificação de penas pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre processos distintos com sentença definitiva compete ao Juízo da Execução Penal, vedada a junção nesta instância recursal, conforme Súmula 235 do STJ.
8. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento vinculante da Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF.
9. O aumento de pena previsto no § 4o do art. 171 do CP pode ser aplicado acima do mínimo legal (1/3) quando evidenciado prejuízo financeiro expressivo e pluralidade de vítimas vulneráveis.
10. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, do CPP) é legítima quando houver pedido expresso na denúncia e comprovação documental do prejuízo suportado pela vítima.
IV. Dispositivo.
11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, art. 44, art. 61, I, art. 171, § 4o; CPP, art. 82, art. 226, art. 387, IV; LEP, art. 66, III, "a".
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 158; STJ, Tema Repetitivo 1.258; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 235; STJ, Súmula 269; STJ, HC 598.886/SC; STJ, HC 892.336/MG; STJ, HC 850.466/SC.